Tribunal: TCU
Processo: 040.313/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 8.024/2023-1a Câmara, em que o TCU concedeu parcial provimento a pedido de reexame oposto contra o Acórdão 4.768/2022-1a Câmara,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 8024/2023-TCU-Primeira Câmara , em que o TCU concedeu parcial provimento a pedido de reexame oposto contra o Acórdão 4768/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Ana Alba Mafra, em decorrência do reajuste do valor da parcela derivada da incorporação de quintos/décimos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e à interessada.